Tribunal: TJPA
Processo: 0806920-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806920-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNER WESLEY MARQUES DE MELO

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. reintegração de posse. Rejeitada a impugnação à gratuidade. Decisão agravada determinou a reintegração de posse. Inadimplemento do acordo homologado judicialmente. Direito de retenção por benfeitorias. Preclusão consumativa. Ausência de alegação na fase de conhecimento. Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a reintegração imediata da posse do imóvel em favor da agravada, em razão do inadimplemento contratual.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de alegar direito de retenção por benfeitorias na fase de cumprimento de sentença, considerando que tal questão não foi levantada na fase de conhecimento nem integrou o acordo homologado.

III.

Razões de decidir

3.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de provas suficientes para demonstrar a capacidade financeira da agravante em arcar com os custos processuais.

4.

O direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 538, §1º e §2º, do CPC.

5.

A ausência de alegação na fase apropriada inviabiliza a análise do pleito na fase executiva. Além disso, o acordo homologado entre as partes estabeleceu expressamente que o descumprimento contratual resultaria na reintegração de posse do imóvel pela parte agravada, sem condicionamento à indenização por benfeitorias.

6.

Diante do inadimplemento incontroverso da agravante, não há fundamento para afastar as consequências previstas no pacto.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É inadmissível a inovação em sede de cumprimento de sentença para pleito de retenção por benfeitorias, quando a questão não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, em respeito ao princípio da preclusão e à coisa julgada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Wagner Wesley Marques de Melo
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que tramitou perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA (autos originários nº 0800863-30.2023.8.14.0040), em desfavor de
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

É o relatório. DECIDO.

Assiste razão ao exequente, de fato, da análise da petição inicial constata-se que o exequente sempre foi claro ao dizer que o valor de R$ 5.405,44 é devido ao executado.

Portanto, não há no que se falar de excesso de execução. Poderia o executado discutir que os valores já depositados estão a menor, mas não o fez.

Na oportunidade, verifico que os cálculos apresentados pelo exequente estão em consonância com o acordo livremente assinado no CEJUSC, razão pela qual os homologo.

Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada e, por consequência lógica, indefiro a suspensão do feito.

Dando continuidade, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe conta para depósito do valor de R$ 5.405,44 depositado pelo exequente. Após, expeça-se o competente alvará. Verifico, ainda, que quando do recebimento da inicial, não foi apreciado o pedido de reintegração de posse. Passo a analisar.

Em se tratando de rescisão de contrato de compra em venda, mesmo após a homologação de acordo, é entendimento deste Juízo que a notificação prévia para constituição em mora é indispensável quando do recebimento da inicial.

Todavia, no caso em tela, o executado já foi citado para integrar a relação processual e tomou conhecimento de todo o teor da demanda, o que supre a prévia notificação.

Portanto, na oportunidade, ACOLHO o pedido para determinar a reintegração do imóvel em litígio em favor do exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça envidar de todos os esforços para o cumprimento desta decisão.

Caso o imóvel esteja ocupado, concedo prazo de 30 dias para desocupação.

Defiro desde já o reforço policial e arrombamento, em caso de resistência ao cumprimento da presente decisão.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que celebrou com a agravada contrato de compra e venda de lote urbano situado na Rua N6, Quadra 181, Lote 12, no Residencial Cidade Jardim, no ano de 2009, no valor total de R$ 34.176,00, parcelado em 180 vezes. Afirma ter adimplido mais de 130 prestações, embora, segundo os cálculos apresentados pela credora, ainda remanesça saldo devedor superior ao valor original do bem, o que considera abusivo.

Alega ter edificado, às suas expensas, residência própria no terreno, bem como realizado benfeitorias relevantes (redes elétrica e hidráulica, melhorias estruturais), juntando aos autos documentos fotográficos.

Defende, com base no art. 34 da Lei nº 6.766/79 e no art. 1.219 do Código Civil, que a reintegração de posse só poderá ser efetivada após a devida indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Invoca, ainda, precedente oriundo da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA (AI nº 0801430-94.2017.8.14.0000), no qual se reconheceu o direito de retenção até que houvesse o pagamento da indenização.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para manutenção na posse do imóvel até o julgamento final do recurso, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que se determine a retenção do imóvel até a indenização pelas benfeitorias realizadas.

Em decisão ID 26270826, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravante interpôs agravo interno (ID 26492369).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
02 de junho de 2025
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravante.

A agravada sustenta que a agravante não preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que possui renda de imóveis locados.

Sem razão. Isso porque a agravada não produziu provas suficientes para demonstrar a capacidade financeira da parte agravante em arcar com os custos processuais. Ademais, o inadimplemento das parcelas do contrato e a própria propositura da ação de rescisão contratual pela agravada evidenciam a fragilidade financeira da recorrente.

Dessa forma, REJEITO a impugnação.

3.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

4.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à possibilidade de o agravante, possuidor de imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda rescindido, ser mantido na posse do bem até que seja previamente indenizado por supostas benfeitorias realizadas no lote, com fundamento nos arts. 34 da Lei nº 6.766/79 e 1.219 do Código Civil.

A controvérsia surge no contexto de cumprimento de sentença decorrente de acordo extrajudicial homologado por sentença transitada em julgado, o qual previa, de forma expressa, que o inadimplemento contratual implicaria a rescisão automática do contrato, com reintegração de posse em favor da promitente vendedora, independentemente de notificação prévia (Cláusula IV do acordo homologado).

O agravante, ora recorrente, pretende condicionar a efetivação da reintegração de posse à prévia indenização de benfeitorias alegadamente realizadas sobre o imóvel, alegando que a reintegração de posse sem a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, acarretaria enriquecimento sem causa para a agravada. Fundamenta seu direito de retenção com base no artigo 1.219 do Código Civil, afirmando ter realizado benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, e requer a suspensão da reintegração de posse até que seja devidamente indenizada.

Contudo, não assiste razão à agravante.

A transação formalizada entre as partes e homologada pelo Juízo estabeleceu que, em caso de descumprimento do pagamento das parcelas pactuadas, o contrato seria automaticamente rescindido, facultando à agravada proceder à reintegração imediata na posse do imóvel.

Ora, em se tratando de cumprimento de sentença para entrega de coisa, devem ser aplicadas as disposições contidas nos §§ 1º e 2º art. 538 do CPC, que assim dispõe:

Seção II

Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de

Obrigação de Entregar Coisa

Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1º A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.

§ 2º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.

No presente caso, a tese de direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel não encontra respaldo para ser suscitada nesta fase processual. Isso porque a agravante não demonstrou ter levantado tal questão no momento de celebração do acordo, o que era de seu ônus.

Em situação análoga, a 1ª Turma de Direito de Privado se posicionou nesse mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BENFEITORIAS – DIREITO DE RETENÇÃO – COISA JULGADA.

Caso:

Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a manutenção do agravado na posse do imóvel até a realização de indenização prévia pelas benfeitorias realizadas.

Questões em Discussão:

O agravo interno discute a aplicação da coisa julgada e a inadmissibilidade do direito de retenção por benfeitorias em fase de cumprimento de sentença, não reconhecido na sentença originária.

Razões de Decidir:

1.

Coisa Julgada:
A sentença de mérito transitada em julgado não reconheceu o direito de indenização por benfeitorias ao agravado, sendo inadmissível a inovação em fase de cumprimento de sentença. Aplicável o princípio da coisa julgada, previsto no art. 502 do CPC e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.

2.

Direito de Retenção:
A retenção por benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.782.335/MT e REsp 2.055.270/MG). Inexistente tal alegação, é inviável o reconhecimento do direito de retenção na fase de execução.

Dispositivo: Diante do exposto, o agravo interno é conhecido e provido, desconstituindo-se a decisão monocrática e negando-se provimento ao agravo de instrumento, permitindo o prosseguimento da execução nos termos da sentença transitada em julgado.

Tese de Julgamento: É inadmissível a inovação em sede de cumprimento de sentença para pleito de indenização por benfeitorias, quando este não foi objeto de decisão na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809413-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2024)

Outros membros desta Corte Estadual, em decisão monocrática, também comungam do mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO EM FASE DE CONTESTAÇÃO. FASE EXECUTIVA INICIADA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO DE RETENÇÃO NO TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 E ART. 133, XI, "D" DO RITJE/PA.

1.
O direito de retenção deve ser afirmado no momento da contestação, como matéria de defesa, sob pena de preclusão.

2. In casu, a questão relativa ao possível direito de retenção da requerida não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, tampouco integrou o acordo homologado, somente vindo a reivindicá-lo por ocasião da fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

Processo nº 0811349-68.2021.8.14.0000, Relator Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, decisão prolatada em 10/03/2022.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FASE EXECUTIVA INICIADA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO DE RETENÇÃO NO TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO
. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO E FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ART. 525, §4º, DO CPC. PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. SEGUNDO AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Processo nº 0806029-71.2020.8.14.0000 e Nº 0810872-16.2019.8.14.0000, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, decisão prolatada em 11/09/2020
.

Diante do inadimplemento incontroverso do acordo por parte da agravante e da impossibilidade de suscitar o direito de retenção na fase de cumprimento de sentença, impõe-se o cumprimento das consequências previstas no pacto em caso de descumprimento. Assim, não há razões para modificar a decisão impugnada.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

D
es. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/06/2025